Tribunal: TJMT
Processo: 1027920-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1027920-12.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EFEITOS, CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA]

RELATOR:
DES(A).SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVANTE), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (AGRAVADO), HELENA DALASTRA - CPF: 603.617.199-49 (AGRAVADO), MARINA BORIN - CPF: 065.705.069-51 (AGRAVADO), MICHELE BORIN PRADO DA LUZ - CPF: 057.381.169-50 (AGRAVADO), MONICA BORIN PIVA - CPF: 065.705.279-59 (AGRAVADO), LUCYOMAR FRANCA NETO DA SILVA - CPF: 047.485.861-84 (AGRAVANTE), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), ELENOR BORIN - CPF: 523.698.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".

E
M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE HERDEIRAS DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ADEQUADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Odila Maria Barbieri, visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de Monica Borin Piva, Michele Borin Prado da Luz, Marina Borin, Helena
Dalastra
e Ademar Borin, reconheceu a ilegitimidade passiva das herdeiras de
Elenor
Borin, excluindo-as do polo passivo e condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se é devida a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor das herdeiras de
Elenor
Borin, excluídas da lide em razão da ilegitimidade passiva reconhecida em decorrência de falsificação de assinatura no contrato objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ilegitimidade passiva das herdeiras decorre da constatação de falsidade da assinatura de
Elenor
Borin no
instrumento de confissão de dívida, circunstância que impediu a responsabilização deste e, por consequência, de suas sucessoras. A agravante, mesmo após tomar conhecimento da alegada falsificação nos embargos monitórios, optou por manter as herdeiras no polo passivo.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração da lide em relação a partes que não possuem legitimidade, especialmente quando tinha elementos para rever a composição do polo passivo.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, estando adequada ao mínimo legal e compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelos advogados das rés excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao autor arcar com os honorários sucumbenciais quando o reconhecimento da ilegitimidade passiva decorre de sua escolha de manter parte ilegítima no polo passivo, mesmo ciente de elementos que indicavam a impropriedade da demanda. 2. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, 07143464220208070001, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, DJE 25/08/2021; TJ-SP, AC 10085361520168260586, Rel. Des.
Helio
Faria, DJE 18/11/2020; TJ-
MG, AC 10024133555680002, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, DJE 25/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODILA MARIA BARBIERI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória nº 1001493-21.2019.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
MONICA BORIN PIVA, MICHELE BORIN PRADO DA LUZ, MARINA BORIN, HELENA DALASTRA e ADEMAR BORIN
, reconheceu a ilegitimidade passiva das herdeiras de
Elenor
Borin e as excluiu do polo passivo da demanda, condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que não deu causa à exclusão das sucessoras de
Elenor
Borin e requer a aplicação do princípio da causalidade para isentar-se da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Sustenta, ainda, que agiu de boa-fé, uma vez que as assinaturas constantes no contrato foram devidamente reconhecidas em cartório, e que somente após a propositura da ação foi constatada a falsificação da assinatura de
Elenor
Borin, excluindo as herdeiras deste do polo passivo.

Argumenta que a falsificação da assinatura foi realizada por Ademar Borin, de modo que este deveria arcar com os ônus
da
sucumbência. Alternativamente, pede a divisão proporcional dos honorários entre os réus remanescentes.

Contraminuta pelo desprovimento (Id.

249702671).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

US
OU DA PALAVRA
O ADVOGADO

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, OAB/MT 3569/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar se cabível a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte agravada, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Pois bem.

No presente caso, foi reconhecida a ilegitimidade passiva das sucessoras de
Elenor
Borin, extinguindo-se parcialmente o feito em relação a essas rés. A exclusão ocorreu em virtude da falsidade da assinatura de
Elenor
Borin no instrumento de confissão de dívida, o que impossibilitou sua responsabilização e, por conseguinte, a de suas herdeiras.

Com efeito, verifica-se que o reconhecimento da ilegitimidade passiva das herdeiras decorre de situação previamente exposta nos autos nos Embargos Monitórios (Id. 24172837), momento no qual a agravante optou por manter a composição do polo passivo inalterada, mesmo tendo ciência da questão da falsidade da assinatura.

Assim, sobrevindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das partes rés, a despeito da sucumbência processual dos demais réus legitimados, incumbe ao autor arcar com o ônus sucumbencial decorrente da
extinção parcial do feito, resultante de sua opção processual de incluir e manter parte ilegítima na lide, mesmo após ter sido arguida sua ilegitimidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, DO CPC
. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. 1. É devida a fixação de honorários de sucumbência mesmo quando o processo é extinto sem resolução de mérito, a teor do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 2.
Se mesmo após a alegação de ilegitimidade passiva, em sede de contrarrazões, a parte autora optou em não alterar o polo passivo da lide, há de se reconhecer sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Considerando o trabalho apresentado pelo causídico da segunda requerida, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos. 4. Apelo parcialmente provido.
(TJ-DF 07143464220208070001 DF 0714346-42.2020.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/08/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Possibilidade. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O laudo pericial foi claro no sentido de que a assinatura do embargante avalista era falsa. Banco apelado que sequer se manifestou a respeito. Reconhecida a falsidade da assinatura do avalista embargante, resta contaminado o título com relação a ele,
uma vez que o vício compromete a validade da relação jurídica documentada. Extinção da execução em relação ao avalista-suscitante, por ilegitimidade passiva ad causam.
Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10085361520168260586 SP 1008536-15.2016.8.26.0586, Relator:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 18/11/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU -CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
Sobrevindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das partes rés, a despeito da sucumbência processual dos demais réus legitimados, incumbe ao autor arcar com o ônus sucumbencial decorrente da extinção parcial do feito - Devem ser mantidos os honorários de sucumbência que remuneram de forma satisfatória o trabalho desempenhado pelos procuradores das partes.
(
TJ-MG - AC: 10024133555680002 Belo Horizonte, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Por fim, no que diz respeito ao valor dos honorários sucumbenciais, de acordo com o §2º do art. 85 do CPC, a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% do valor da condenação ou do valor atualizado da causa.

Assim, a fixação em 10% sobre o valor da causa respeita o mínimo legal e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em conta o trabalho desenvolvido pelos advogados das rés, incluindo o tempo despendido na causa e o grau de complexidade envolvido.

Desse modo, mostra-se adequada a condenação em honorários sucumbenciais, fixados em consonância com o §2º do art. 85 do CPC, de modo que inexiste motivo para a sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da d. relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
11
DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL):

Cuida-se de

Agravo
de Instrumento
interposto por
ODILA MARIA BARBIERI
autora da
Ação
Monitória
nº 1001493-21.2019.8.11.0010

proposta em face de
ADEMAR BORIN e de sua esposa HELENA DALASTRA BORIN
,
ESPÓLIO DE ELENONOR BORIN
que tem como sucessores
MONICA BORIN PIVA, MICHELE BORIN PRADO DA LUZ, MARINA BORIN, HELENA DALASTRA e ADEMAR BORIN

em que busca a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva das herdeiras de
Elenor
Borin
e as excluiu do polo passivo da demanda, bem assim, que condenou a autora aqui agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Alega, em síntese, não ter dado causa à exclusão das sucessoras de
Elenor
Borin
e requer a aplicação do princípio da causalidade para isentar-se da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Sustenta ter agido de boa-fé, uma vez que as assinaturas constantes no contrato foram devidamente reconhecidas em cartório, e que somente após a propositura da ação foi constatada a falsificação da assinatura de
Elenor
Borin
, excluindo as herdeiras deste do polo passivo.

Argumenta que a falsificação da assinatura foi realizada por
Ademar Borin
, de modo que este deveria arcar com os ônus
da
sucumbência. Alternativamente, pede a divisão proporcional dos honorários entre os réus remanescentes.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 249702671).

É o relatório.

ODILA MARIA BARBIERI
aqui agravante propôs a
Ação
Monitória
nº 1001493-21.2019.8.11.0010

em face de
ADEMAR BORIN e de sua esposa HELENA DALASTRA BORIN (
DEVEDORES PRINCIPAIS
)
,
ESPÓLIO DE ELENONOR BORIN (
interveniente garantidor e coobrigado solidário
)
que tem como sucessores
MONICA BORIN PIVA, MICHELE BORIN PRADO DA LUZ, MARINA BORIN, HELENA DALASTRA e ADEMAR BORIN
(que passaram a figurar no polo passivo da referida ação),
lastreada na confissão dívida firmada em 27.3.2018, em que tornou credora de 3.000 sacas de soja, com 60 kg, livres de impurezas, cujo produto deveria ter sido entregue pelos requeridos/devedores até 27.3.2018
no

Armazém da Empresa OVETRIL S.A., situado na cidade de Tapurah, MT, Rodovia MT 338, KM 110.

O Valor da causa foi de R$835.900,00
.

O Espólio de
Eleonor Borin
opôs Embargos Monitórios, em que alegou, em síntese, a falsidade da assinatura de
Elenor
Borin
nos documentos que instruem a inicial e, pediu, assim, a revogação da liminar de arresto, inclusive, também em razão de excesso de arresto.

Feita prova pericial a pedido do
Espólio
embargante de monitória que concluiu
que as assinaturas lançadas no instrumento particular de confissão de dívida atribuídas à
Elenor
não emanaram de seu punho e
tratam-se
de firmas inautênticas classificadas como falsificação por imitação servil (id. 130061920).

Assim, os Embargos Monitórios opostos pelo espólio de
Eleonor Borin
foram acolhidos
e extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória quanto ao referido
Espólio de Eleonor Borin
, bem como
foi a autora da Monitória
Odila Maria Barbieri

aqui agravante condenada
ao pagamento
de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor do causídico que representou o espólio de
Elenor
Borin
, posteriormente substituído pelo conjunto das sucessoras de
Elenor
, em observância ao artigo 85,
caput
, § 2º, do CPC.

A exclusão de litisconsorte passivo
impõe ao autor
a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Neste sentido é a orientação, inclusive do STJ. Veja:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É CABÍVEL, NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO, A
CONDENAÇÃO DO AUTOR
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.363.211/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 9/10/2017.)”
(grifei).

No mesmo caminho veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXONERAÇÃO DE FIANÇA - PROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DOS EXECUTADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE. - O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão -
Em casos em que o litisconsorte foi excluído do polo passivo da ação, são devidos honorários advocatícios, por incidência do princípio da causalidade, com o objetivo de remunerar os serviços do procurador constituído pelo réu, incorretamente posicionado no polo passivo da lide
PELO AUTOR
. (TJ-MG - AI: 26034748720228130000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)”
(grifei).

Ainda o TJ mineiro:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ARTIGO 1.015, VII, DO CPC - INOCORRÊNCIA -
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO
- VALOR - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. - Conforme inciso VII do art. 1.015 do CPC, é cabível a interposição de Agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de
litisconsorte -
RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO DA
PARTE AUTORA
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, a serem fixados em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MG - AI: 10000190199844002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)”
(grifei).

Todavia, na fixação dos honorários advocatícios para estes casos de exclusão de
litisconsorte o
juiz não está obrigado a aplicar os percentuais de 10% a 20% fixados pelo §2º do art. 85 do CPC
.

Referidos honorários advocatícios podem ser fixados pelo critério da equidade, conforme a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe
:

“
Parágrafo único.
Realizada a substituição
,
o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído
, que
serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8º
.
”
(grifei).

No mesmo entendimento, veja a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA EXTINGUIR A DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
EM RELAÇÃO A PATROCINADORA. INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DA DEMANDADA.

1.
"Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC" (Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil).

2.
Os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida.

3. CONFORME PRECEDENTES DESTA CASA, NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES DA LIDE, O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A FIXAR, EM SEU BENEFÍCIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MÍNIMOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - DEVENDO A VERBA SER

ARBITRADA DE FORMA PROPORCIONAL
.

4.
No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa.
4.1.
Demanda que prosseguiu em face da
codemandada
, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial. 5. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
nos
EDcl
no RECURSO ESPECIAL Nº 2065876 - SP
, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
julgado em 3.9.2024
.)”
(grifo próprio e nosso).

Com igual entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO AUFERIDO. PRECEDENTES.

1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/3/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários sucumbenciais
DEVEM SER ARBITRADOS POR EQUIDADE
EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIRO INTERESSADO COM A
FINALIDADE DE EXCLUIR LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO
DA EXECUÇÃO
.

3. Em hipóteses excepcionais, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados pelo critério subsidiário da equidade, conforme julgados da Primeira e Quarta Turma desta Corte.

4. No recurso sob julgamento,
DEVE SER MANTIDO O ACÓRDÃO ESTADUAL QUE
ARBITROU POR EQUIDADE
A VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIRA INTERESSADA COM O FIM DE EXCLUIR LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
.
No particular, não há proveito econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação executiva, uma vez que a excipiente não é parte na execução e não houve a extinção do processo, o qual seguirá em face do codevedor remanescente
.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.069.208/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 24/5/2024.)”
(grifei).

Ainda o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente)
.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
DJe
29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um
dos litisconsorte
passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".

5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco
Bellizze
e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1935852 GO 2020/0270139-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2022
)” (grifei).

Logo, observada regra própria
(
parágrafo único do art. 338 do CPC) e as orientações da Corte Superior, bem como
os trabalhos desenvolvidos, inclusive, que a solução da questão dependeu de realização de prova pericial, tem-se por razoável que a fixação dos honorários advocatícios devidos pela autora aqui agravante seja de 4% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
com a devida vênia à relatora,

dá-se parcial provimento ao Agravo, a fim de fixar a verba honorária devida pela autora aqui agravante ao patrono dos litisconsortes excluídos do polo passivo da Ação Monitória em 4% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024